Tribunal: TJDFT
Processo: 0007963-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007963-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23846557, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais de ID: 18519751 (ELZA LOPES DA COSTA, ELZA MARIA DE ALMEIDA e ENILCE DE OLIVEIRA), haja vista aplicar-se ao caso a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Instado quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada ao ID: 25659250, o SINDIRETA sustentou a “inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012” (ID: 25950784). Noutro giro, no presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. Superado este ponto, o SINDIRETA informou “(...) que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido” (ID: 25950784). Pois bem. Ante a concordância do exequente acerca dos valores, a sua homologação, nos termos abaixo, é medida que se impõe. · ELZA LOPES DA COSTA - total geral: R$ 31.027,77; · ELZA MARIA DE ALMEIDA - total geral: R$ 29.515,46; · ENILCE DE OLIVEIRA - total geral: R$ 30.860,80. Diante do exposto, homologo os valores, conforme memória de cálculo de ID: 22406717, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Determino a retificação dos Precatórios n. 0745184-68.2020.8.07.0000 (ELZA MARIA DE ALMEIDA), 0745185- 53.2020.8.07.0000 (ENILCE DE OLIVEIRA) e 0745186- 38.2020.8.07.0000 (ELZA LOPES DA COSTA). Preclusão esta decisão, oficie-se à COORPRE. Brasília, 21 de junho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador